Tribunal: TJPA
Processo: 0003909-17.2014.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14793 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003909-17.2014.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUIS TARGINO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a Sentença (Id 27228417) proferida em 18/03/2025 pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que declarou a extinção da punibilidade de LUIS TARGINO ALVES pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

2. O Recorrido foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 56 da Lei nº 9.605/98 (produzir/usar substância tóxica ou nociva ao meio ambiente), com pena máxima cominada de 04 (quatro) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

3. O Ministério Público (Recorrente) pleiteia a reforma da decisão, alegando que o cálculo da prescrição foi realizado erroneamente e que o prazo prescricional não havia transcorrido.

4. O Recorrente argumenta que, embora o processo tenha sido suspenso por 02 (dois) anos em virtude da Suspensão Condicional do Processo (Sursis), iniciado em 02/10/2018, tal período de suspensão não foi devidamente considerado para afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

5. O recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade.

6. A pena máxima de 04 (quatro) anos resultaria em um prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme o Art. 109, IV, do Código Penal.

7. No entanto, o Réu LUIS TARGINO ALVES nasceu em 14/01/1955 e possuía mais de 70 (setenta) anos na data da Sentença, o que acarreta a redução do prazo prescricional pela metade.

8. O prazo prescricional aplicável, após a redução, é de 04 (quatro) anos.

9. A denúncia foi recebida em 26/03/2018 (marco interruptivo), e o processo foi suspenso por 02 (dois) anos, iniciando-se em 02/10/2018. 10. Mesmo considerando a suspensão processual por 02 (dois) anos (Art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95), transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (26/03/2018) e a data da manifestação ministerial (10/06/2025).

11. O lapso de 04 (quatro) anos foi amplamente superado, restando fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso conhecido e desprovido (improvido), mantendo-se a extinção da punibilidade.

Tese
. O decurso do tempo superior ao prazo prescricional, reduzido pela metade em função da idade avançada do réu (maior de 70 anos) na data da sentença (Art. 115 do CP), implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, culminando na extinção da punibilidade (Art. 107, IV, do CP).

Dispositivo relevante citado:
Art. 107, IV e 109, IV, do Código Penal.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

RELATÓRIO

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003909-17.2014.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUIS TARGINO ALVES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a r.
Sentença
(Id 27228417), proferida em 18/03/2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, a qual declarou a extinção da punibilidade do Recorrido
LUIS TARGINO ALVES
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Consta dos autos que
LUIS TARGINO ALVES
foi denunciado pelo crime tipificado no
Art. 56 da Lei nº 9.605/98
(Crimes Contra o Meio Ambiente), por supostamente ter despejado "óxido de Cálcio (CaO)" (vulgarmente conhecida como "Cal"), corante de caramelo e vitamina para frango, em vala de via pública na Av. Bernardo Sayão, n° 384, Bairro Centro, no Município de Mãe do Rio/PA, no dia
12 de julho de 2014
, por volta das 17h34min.

A Denúncia foi oferecida em 01/12/2015 e recebida em
26/03/2018
.

Em audiência realizada em
02/10/2018
, o Ministério Público formulou a proposta de Suspensão Condicional do Processo (Sursis Processual), que foi aceita pelo Denunciado, resultando na suspensão do processo pelo prazo de
02 (dois) anos
.

O Juízo de piso proferiu sentença em 18/03/2025, declarando a extinção da punibilidade. O Ministério Público, em suas razões recursais, argumentou pela inaplicabilidade da prescrição, aduzindo que o cálculo realizado não verificou corretamente a causa de interrupção e suspensão do prazo prescricional.

Em Juízo de Retratação (art. 589 do CPP), o magistrado
a quo

manteve integralmente
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte Recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao RESE.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte e encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso, reforçando o reconhecimento da prescrição.

É o breve, mas necessário, Relatório. Passo a proferir o
Voto
.

VOTO

O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. O cerne da controvérsia reside na análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que deve ser examinada em qualquer fase do processo.

1. Da Fundamentação Legal da Prescrição

O instituto da prescrição penal representa a perda do
jus puniendi
(direito de punir) do Estado em razão do decurso do tempo, conforme brilhante conceituação doutrinária. O reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, é uma prerrogativa que o juiz pode exercer de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o Recorrido foi denunciado pela prática do delito previsto no
art. 56 da Lei nº 9.605/1998
. Este tipo penal comina a pena de reclusão, de
01 (um) a 04 (quatro) anos
, e multa.

Para a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, de acordo com o Art. 109 do Código Penal.

Considerando a pena máxima de
04 (quatro) anos
, o prazo prescricional aplicável em abstrato, segundo o Art. 109, IV, do Código Penal, seria de
08 (oito) anos
.

2. Do Fator Etário e a Redução do Prazo Prescricional

Impõe-se, contudo, a aplicação de uma causa legal modificadora do prazo prescricional. O Recorrido,
LUIS TARGINO ALVES
, nasceu em
14/01/1955
.

Conforme apontado pela 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Recorrido possui, na data da manifestação (junho de 2025),
mais de 70 (setenta) anos
. A lei penal estabelece que os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade se o réu for maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao presente caso não é de 08 (oito) anos, mas sim de
04 (quatro) anos
.

3. Da Contagem do Prazo Prescricional Aplicável

O cálculo do lapso prescricional deve levar em conta as causas interruptivas e suspensivas. Os marcos relevantes para a análise da prescrição intercorrente são:

1.
Data do Fato:
12/07/2014.

2.
Recebimento da Denúncia (Causa Interruptiva):
26/03/2018.

Após o recebimento da denúncia (26/03/2018), iniciou-se a contagem do novo prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Em
02/10/2018
, ocorreu a aceitação da proposta de Suspensão Condicional do Processo (SCP). De acordo com o art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95, a suspensão do processo acarreta, por igual período, a
suspensão do prazo prescricional
.

O prazo de suspensão foi de 02 (dois) anos, estendendo-se de 02/10/2018 até 02/10/2020.

Portanto, a contagem do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reiniciada em 26/03/2018, foi interrompida em 02/10/2018, e
retomada em 03/10/2020
.

O Ministério Público de 2º Grau realizou o cálculo e concluiu que, mesmo considerando a suspensão do processo por 02 (dois) anos, "transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia – 26/03/2018 - e os dias atuais – 10/06/2025".

A contagem do lapso que deve ser evitado (4 anos) é:

•
Período 1 (26/03/2018 a 02/10/2018):
Aproximadamente 6 meses e 6 dias.

•
Período 2 (03/10/2020 até 18/03/2025 - Data da Sentença):
4 anos, 5 meses e 15 dias.

Somando-se o tempo decorrido no Período 1 e no Período 2, verifica-se que o lapso prescricional de 04 (quatro) anos já foi amplamente superado na data da Sentença de 18/03/2025, o que foi corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
e confirmado pela Procuradoria de Justiça.

Destarte, resta
fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal
, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

O recurso em sentido estrito busca a reforma da decisão, mas, ante a robusta constatação da prescrição da pretensão punitiva, torna-se inviável o prosseguimento da persecução criminal. O direito do Estado de punir sucumbiu perante o decurso do tempo, um mecanismo de garantia que visa a segurança jurídica e a celeridade processual.

A extinção da punibilidade, neste caso, é a medida de pleno e insofismável direito.

Por todo o exposto, acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e, em consonância com a jurisprudência pátria e a legislação aplicável,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mas lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se irretocável a r. Sentença que declarou a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
LUIS TARGINO ALVES
, com fundamento nos artigos 109, IV, e 107, IV, ambos do Código Penal, dada a incidência da redução do prazo prescricional em virtude de sua idade avançada

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025